Tribunal: TJSP
Processo: 1026238-46.2016.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de manifestação expressa acerca dos pontos levantados e a atribuição de efeito modificativo ao recurso - Hipóteses do artigo 1.022, inciso I a III, do CPC não verificadas - Julgado que enfrentou, de forma clara e suficiente, a questão debatida nos autos - Eventual desacerto do decidido que deverá ser objeto de interposição de oportuno e pertinente

Ementa:
RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de manifestação expressa acerca dos pontos levantados e a atribuição de efeito modificativo ao recurso - Hipóteses do artigo 1.022, inciso I a III, do CPC não verificadas - Julgado que enfrentou, de forma clara e suficiente, a questão debatida nos autos - Eventual desacerto do decidido que deverá ser objeto de interposição de oportuno e pertinente recurso aos Tribunais Superiores, pois não se admitem embargos de declaração quando guardam nítido caráter infringente, à vista do não preenchimento de qualquer das hipóteses autorizadoras da interposição
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1026238-46.2016.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante CLARO
S/A, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026238-46.2016.8.26.0562/50000 -Voto no
2
VOTO no 17919
Embargos de Declaração no 1026238-46.2016.8.26.0562/50000
Embargante: CLARO S/A
Embargada: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Comarca: SANTOS
RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Pretensão de
manifestação expressa acerca dos pontos levantados e a atribuição
de efeito modificativo ao recurso - Hipóteses do artigo 1.022,
inciso I a III, do CPC não verificadas - Julgado que enfrentou, de
forma clara e suficiente, a questão debatida nos autos - Eventual
desacerto do decidido que deverá ser objeto de interposição de
oportuno e pertinente recurso aos Tribunais Superiores, pois não
se admitem embargos de declaração quando guardam nítido
caráter infringente, à vista do não preenchimento de qualquer das
hipóteses autorizadoras da interposição
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Editado acórdão que, à unanimidade de votos,
deu provimento ao recurso de apelação, interposto contra a r. sentença que
julgou procedentes os embargos à execução fiscal, opõe a Claro S/A os
presentes embargos de declaração, aduzindo que o acórdão padece de omissão
ao deixar de se manifestar expressamente sobre a inconstitucionalidade da base
de cálculo do tributo, segundo jurisprudência desta Corte, na forma do artigo 927,
V, do CPC.
Resposta às fls. 16/18.
Tendo em conta as medidas adotadas por este
Egrégio Tribunal de Justiça para enfrentamento da pandemia de corona vírus e o
cancelamento da sessão de julgamento presencial, solicitei a devolução destes
autos para imediato julgamento virtual, pois não havia oposição a sua realização.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026238-46.2016.8.26.0562/50000 -Voto no
3
Nos termos do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para: “I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; III- corrigir erro material.”
No caso específico dos autos, inexistem os
vícios apontados, já que o acórdão embargado enfrentou todos os aspectos
relevantes da lide, com critério e coesão, havendo explicação clara e
fundamentada dos motivos que determinaram a solução adotada.
Portanto, ainda que de forma contrária à
pretensão do embargante, houve pronunciamento judicial suficiente para o
deslinde da questão arguida, dispensando-se a declaração na forma em que
pleiteada, sem que houvesse qualquer violação à legislação indicada nas razões
dos embargos.
Cabe acrescentar que, em sede de embargos
de declaração, que só tem trânsito para declarar a omissão e solucionar a
contradição e obscuridades que impedem a compreensão do decidido, a maior
possibilidade de se admitir sua elasticidade é, excepcionalmente, em casos de
erro material evidente ou de manifesta nulidade. Assim, não se justifica, sob pena
de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua
inadequada utilização com o propósito único de questionar a correção do julgado
e obter, em consequência, sua desconstituição.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a
serem sanadas nem necessidade de correção de qualquer erro material, nos
termos do mencionado artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Na verdade, as razões recursais demonstram,
claramente, que pretende a embargante obter nova manifestação da Turma
Julgadora sobre questão já decidida, atribuindo ao recurso nítido caráter
infringente, o que é inadmissível, de maneira que eventual desacerto do decidido
deverá ser objeto de interposição de oportuno e pertinente recurso aos Tribunais
Superiores, na medida em que as razões da insurgência não se amoldam às
hipóteses elencadas no art. 1.022 e seus incisos, do Novo Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026238-46.2016.8.26.0562/50000 -Voto no
4
Civil, razão pela qual é de rigor a rejeição do recurso.
Posto isso, pelo meu voto, rejeito os presentes
embargos de declaração.

FORTES MUNIZ
RELATOR